Tribunal: TJPA
Processo: 0014568-51.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014568-51.2014.8.14.0006

APELANTE: CATARINENSE REPRESENTAÇÃO LTDA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0014568-51.2014.8.14.0006

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

AGRAVANTE/APELANTE:
CATARINENSE REPRESENTAÇÃO LTDA
.

AGRAVADO(A)/APELADO(A):
BANCO SANTANDER BRASIL S.A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO NÃO ASSINADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por empresa autora contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada em face de sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios por danos morais e materiais, baseados em suposto inadimplemento de acordo extrajudicial firmado com o banco demandado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se o instrumento contratual apresentado nos autos é apto a comprovar a existência e validade de acordo extrajudicial entre as partes;
(ii) saber se o documento apresentado posteriormente à sentença configura fato novo nos termos do art. 493 do CPC;
(iii) saber se a ausência de homologação e de protocolo do referido acordo enseja responsabilidade indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O documento apresentado como suposto acordo extrajudicial carece de validade, por ausência de assinatura do banco e de protocolo nos autos da ação de origem.
4. A tese de fato novo é afastada, pois o documento é anterior à propositura da demanda e foi trazido aos autos somente em sede recursal, após encerrada a instrução processual.
5. A ausência de comprovação da avença e de sua formalização inviabiliza o reconhecimento de inadimplemento contratual e, por conseguinte, a responsabilização civil pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação por ausência de prova válida do alegado acordo extrajudicial.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
CPC: arts. 493; 1.015; 1.021.
CC: arts. 186; 927.
STJ: AgRg no REsp 910.336/SP; REsp 500.182/RJ.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 22ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 07/07/2025 e encerramento às 14h do dia 14/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0014568-51.2014.8.14.0006

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

AGRAVANTE/APELANTE:
CATARINENSE REPRESENTAÇÃO LTDA
.

AGRAVADO(A)/APELADO(A):
BANCO SANTANDER BRASIL S.A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por CATARINENSE REPRESENTAÇÃO LTDA-ME contra decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível nº 0014568-51.2014.8.14.0006, na qual foi negado provimento ao recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados em ação indenizatória contra o BANCO SANTANDER BRASIL S/A.

A demanda originária versa sobre suposto inadimplemento contratual por parte da instituição financeira, decorrente de alegado descumprimento de acordo extrajudicial firmado entre as partes no contexto de anterior ação de busca e apreensão, mediante o qual a autora afirmava ter quitado integralmente o débito pactuado em 13 parcelas mensais, no valor total de R$ 28.652,05. Alega a parte autora que, não obstante o pagamento, o banco não teria promovido a baixa das restrições em cadastros de inadimplentes, nem a desalienação do veículo objeto da avença, tampouco teria formalizado nos autos daquele processo a existência do ajuste.

A decisão agravada entendeu pela ausência de elementos probatórios hábeis a demonstrar a validade e eficácia do alegado acordo, destacando que o documento foi apresentado apenas após a sentença e que não houve comprovação de assinatura pelo banco, nem protocolo ou homologação judicial nos autos da busca e apreensão, afastando-se, por consequência, os danos morais e materiais pretendidos.

Inconformada, a parte agravante sustenta, em síntese, que o acordo existe, foi cumprido integralmente por sua parte e, embora tenha sido firmado em 2012, apenas posteriormente teve acesso à sua cópia assinada, obtida junto à procuradora do banco à época. Argumenta que tal fato novo, previsto no art. 493 do CPC, justificaria a reconsideração do julgado, bem como que a ausência de homologação do acordo e de sua protocolização nos autos originários deve ser imputada exclusivamente à parte adversa.

Requer, ao final, o provimento do presente agravo interno para que seja reconsiderada a decisão monocrática ou, subsidiariamente, submetido o feito à apreciação do colegiado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

De plano, entendo que o recurso não merece provimento. Explico:

A decisão monocrática combatida negou provimento à apelação por fundamentos plenamente amparados nos autos, especialmente quanto à inexistência de elementos probatórios idôneos a demonstrar a validade e eficácia do suposto acordo extrajudicial firmado entre a ora agravante e o BANCO SANTANDER BRASIL S/A. Com efeito, conforme consignado no documento de ID 5369516, o instrumento de acordo apresentado não se encontra assinado por representante da instituição financeira, tampouco houve demonstração de sua homologação judicial ou mesmo de seu protocolo nos autos do processo nº 0000887-82.2012.8.14.0006, que lhe servia de contexto.

A alegação da agravante de que o referido documento somente teria sido acessado após a prolação da sentença tampouco se sustenta, pois o suposto acordo é datado de dois anos antes do ajuizamento da presente demanda, revelando-se implausível a tese de fato novo superveniente nos termos do artigo 493 do CPC.

Além disso, o documento em questão foi apresentado apenas na fase recursal, após a oposição de embargos de declaração, isto é, quando encerrada a fase de instrução e proferido juízo de mérito definitivo. Tal circunstância inviabiliza sua apreciação como prova apta a alterar os fundamentos da sentença, haja vista o princípio da preclusão consumativa, salvo em hipóteses excepcionais que não se configuram nos autos.

De igual modo, é incontroversa a ausência de comprovação de que a avença foi cumprida pelo banco, seja por inércia da parte adversa, seja por ato próprio da agravante. A responsabilidade pela formalização judicial do ajuste recairia, ao menos em parte, sobre quem dele se beneficiaria para fins de defesa ou pedido indenizatório. A negligência quanto à conservação de documento de tal relevância, bem como a ausência de diligência para sua formalização tempestiva, compromete a pretensão indenizatória deduzida, por ausência de substrato probatório mínimo.

Diante disso, não há razão jurídica para reformar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 24339545.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relato
r

Belém, 16/07/2025